Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010798-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA VIEIRA - CPF: 060.460.621-44 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AGUAS GUARIROBA SA - CNPJ: 04.089.570/0002-31 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1010798-82.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Águas Guariroba S/A

Embargado(s):

Carolina Ferreira Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da Reclamada, ora Embargante e deu parcial provimento ao recurso da Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi apreciada a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o contrato assinado foi juntado com a defesa.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões, conforme petição de ID 122028957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à análise da preliminar
de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica
.

Em relação a referida preliminar, verifico que a Embargante em sede de recurso inominado arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos juntados com a defesa. A Recorrida por sua vez nega ter assinado o referido documento, assim deve ser analisado se as assinaturas são idênticas, parecidas ou diferentes. Na contestação a ré juntou o Termo de Contratação de Serviço, onde contém assinaturas da contratante.

Colaciona abaixo as assinaturas:

-Assinatura do termo:

-Assinatura em todos os documentos que instruem a inicial:

Portanto, verifico que assinatura aposta no Termo de Contratação, é bem diferente das demais, de modo que não há necessidade de determinar a realização de perícia.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada em relação à apreciação da preliminar arguida nas razões recursais,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022